Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728765-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, EDILSON JOSE DE OLIVEIRA, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS em face de BANCO SAFRA S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0708408-03.2019.8.07.0001, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado ao ID Num. 63553333. No caso dos autos, a lide se resolve com uma análise documental e jurídica, não havendo necessidade realização de perícia contábil, vez que a elucidação da controvérsia está diretamente vinculada ao contrato que embasa a execução. Sobre o tema, são iterativos os precedentes no sentido de que “(...) II. O julgamento dos embargos à execução prescinde de prova pericial quando a controvérsia se resume à legalidade dos encargos financeiros previstos no contrato que embasa a execução. (...)” (Acórdão 1198548, 07264260920188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda: “(...) Desnecessária a realização de perícia contábil, pois, para exame da capitalização mensal de juros, basta a análise das cláusulas contratuais. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.(...)” (Acórdão 1225268, 07163075220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preclusa essa decisão, venham conclusos para sentença. A parte embargante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) se trata, na origem, de embargos à execução em ação de execução da Cédula de Crédito Bancário Mútuo e Instrumento Particular de Aditamento a Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito n. 002562078/02562116002564976, referente apenas ao Contrato n. 002564976, vencido em 23/08/2018, no valor de R$ 373.274,71 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado até 23/11/2018, tomado pela Fercon e avalizado pelos demais embargantes/agravantes; 2) a referida execução, nos moldes executados é inexigível; 3) o cálculo é demasiadamente complexo, impossível de ser aferido por cálculo básico em razão da necessidade de se analisar vários contratos, que se confundem entre si, demandando a necessidade de realização de perícia contábil; 4) o indeferimento da produção de prova pericial impossibilita os agravantes de demonstrarem o alegado excesso de execução; 5) o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não demandar a produção de outras provas; 6) permitir o julgamento antecipado nestas condições violaria os princípios do contraditório e ampla defesa com a prolação da sentença sem a devida produção de provas requerida pelos agravantes pelos fatos alegados de seu direito. Ao final, pede (i) seja o recurso recebido e processado; (ii) seja deferido o pedido de realização de prova pericial contábil a fim de verificar o excesso na execução promovida. Preparo (Ids 18558411 e 18558413). É o relatório. DECIDO. INTIME-SE a parte agravante para que esclareça o cabimento do presente recurso, considerando que o objeto da decisão agravada (indeferimento da produção de prova pericial) não se encontra descrito no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequa à ratio decidendi do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos. Isso porque, em tese, a questão pode aguardar sua apreciação como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), sem que isso comprometa o resultado útil do processo, inexistindo, portanto, qualquer perecimento do direito ou grave prejuízo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 13:13:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador